Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705670-60.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON BASILIO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Ministério Público, na origem, para apresentar contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES